Tribunal: TJSP
Processo: 0004860-14.2008.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxas Mobiliárias – Exercícios de 2005 a 2007 - Execução ajuizada em outubro de 2008 e extinta em outubro de 2024 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui a Exequente – Aplicação dos Temas 566 a 569 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.